Tribunal: TJSP
Processo: 2182643-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cambial – Cheque – Termo "a quo" da correção monetária e dos juros de mora – Incidência de correção monetária a partir da data de emissão de cada cheque e juros a partir da da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação – Entendimento em conformidade com jurisprudência pacificada do E. STJ pela sistemática dos recursos

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cambial – Cheque – Termo "a quo" da correção monetária e dos juros de mora – Incidência de correção monetária a partir da data de emissão de cada cheque e juros a partir da da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação – Entendimento em conformidade com jurisprudência pacificada do E. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 1040 do CPC/2015) – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte*